Tribunal: TJMT
Processo: 1013508-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013508-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (AGRAVANTE), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 474.239.781-91 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), WALTENE JOSE MOREIRA - CPF: 435.565.071-53 (AGRAVADO), RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 024.422.969-42 (AGRAVADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DE PROIBIR E REMOVER DIVULGAÇÃO DE CONVERSAS DE GRUPO DE WHATSAPP – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ainda que a liberdade de expressão não seja absoluta, não há como desqualificar a decisão que indeferiu o pleito para que a parte Requerida remova conteúdo de aplicativo de conversas e fique proibida de divulgar em grupo de whatsapp, eis que necessária a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de formar convicção sobre os fatos e decidir acerca do litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal (ID. Num. 215037650) interposto por
LEONARDO FARIA ZAMPA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de não Fazer e Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência n. º 1000155-39.2024.8.11.0106, proposta em desfavor de
WALTENE JOSÉ MOREIRA e RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido liminar para que os Requeridos/Agravados fossem proibidos de associar o nome do Autor/Agravante à prática de crimes contra a Administração Pública em qualquer meio, seja digital ou físico, bem como vedar expressões “(...)
“bosta”, “merda”, “vagabundo” e “sem vergonha” ou ainda chamar o Requerente de “corrupto”, que “rouba” [dinheiro público], ou afirmar que o Requerente “extorque ou extorquiu o município”, “saqueia ou saqueou o município”,
sob pena de imposição de multa pecuniária”.

Em síntese, diz que na origem se trata de “(...) ação de obrigação de não fazer e indenização por dano moral cumulada com pedido de tutela de urgência proposta pelo Recorrente em face dos Recorridos ante ataques pessoais à honra e à imagem do Recorrente promovidos por meio virtual em grupos de Whatsapp da localidade”; que “(...) os Recorridos vêm, há muito, ofendendo-o por meio de conversas em grupo de Whatsapp denominado “Compras e vendas ” com nítido intuito da caluniar, difamar e injuriar o Recorrente perante a sociedade local de Novo São Joaquim, desbordando dos limites permissivos”.

Traz áudios e aponta os conteúdos como afrontosos à sua honra, pois indicam que o Agravante tem muito dinheiro pois roubou; que ele é uma pessoa sem vergonha, “vagabundo”, “cara-de-pau”; que tanto o Agravante como outros roubam junto com ele; que ele saqueou o município; que é corrupto; que não vale nada; que é um “bosta”, um “merda”, etc.

Defende a reforma da decisão, tendo em vista que não merece guarida a tese de não haver contemporaneidade das supostas ofensas cometidas pelos Requeridos, eis que as condutas continuaram a reiteradas recentemente, com novos fatos datados de 22/4/2024; e que, diante disso, foi formulado pedido de reconsideração, o qual também foi rejeitado.

Argumenta que, malgrado a fundamentação da Magistrada singular com base na ADPF 130, julgada pelo STF, “(...) É preciso ressaltar que o entendimento mais recente do STF, e dos demais órgãos do Poder Judiciário gira em torno de não se reconhecer a liberdade de expressão como direito absoluto, principalmente quando atribuem à outrem fato sabidamente inverídico ou ofensivo à sua honra e imagem”.

Frisa que “(...) o c. STF1 tem reverberado iterativamente em sua jurisprudência “não permitindo a utilização da ‘liberdade de expressão’ como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas”.

Destaca que “(...) a ADPF 130 confrontou a violação ao direito constitucional da liberdade de imprensa, destacando a não recepção da Lei nº 5.250/67 pela Constituição Federal. No presente caso, não se trata de veículos de imprensa emitindo suas opiniões, mas sim de cidadãos comuns que embora detenham o direito de se expressar, utilizam-se de expediente odioso e vulgar para, inclusive, imputar ao Agravante a prática de crimes contra a Administração Pública – motivo pelo qual entendemos não haver qualquer correlação da ADPF 130 ao presente caso”; que “(...) O contexto das falas, quando analisadas individualmente ou em conjunto, se torna ainda mais crítico se observado o caráter dissimulado dos Agravados que reiteradamente vem agindo de forma a macular a imagem do Agravante na sociedade sãojoaquinense em período pré-eleitoral – ocasião em que o Agravante tende a disputar a reeleição à Prefeitura Municipal”.

Acrescenta que “(...) é preciso dizer ainda que a medida acautelatória pleiteada na Inicial não buscou cercear o direito de fala, de crítica ou de expressão dos Agravados. O que se busca é que o Poder Judiciário imponha óbice aos Agravados de se utilizarem de certas expressões pejorativas e jocosas que atribuem ao Agravante mácula à sua honra e imagem pública”; que “(...) não se pode olvidar que os agentes públicos estão propensos à exposição, ao escrutínio e à críticas mais ácidas dos cidadãos. Contudo, quando as críticas desbordam para ataques de cunho pessoal e alegação de prática de crimes, extrapola-se o limite constitucional da liberdade de expressão, sendo imperiosa a reprimenda estatal nestes casos”.

Menciona que a irresignação em face da decisão baseia-se em dois pontos: “(...) O primeiro, em que a decisão agravada anota que “cercear o direito dos cidadãos de expressarem suas opiniões sobre o agente público em sede de tutela de urgência é precoce, uma vez que retira o direito à participação dos cidadãos na vida coletiva”. Quanto à isto, registramos em caixa alta: AS FALAS DOS AGRAVADOS NÃO SE TRATAM DE “EXPRESSAR SUAS OPINIÕES SOBRE O AGENTE PÚBLICO”. Trata-se, em verdade, de violência, fake news, difamação, calúnia e injúria – que podem ser apurados na esfera criminal e cível cumulativamente. Ora, data maxima venia, mas é por motivos como estes que a tutela inibitória e a obrigação de não-fazer estão consagradas no Digesto Processual e na hodierna jurisprudência pátria. O segundo ponto de irresignação à decisão agravada reside no entendimento da MM. Juíza de que o “combate à ofensa de natureza difamatória, caluniosa e injuriosa não é a privação do direito do cidadão a se expressar, mas sim a reparação aos danos causados”. Em nosso modo de pensar, a r. decisão vai na contramão do entendimento já exposto pelo Plenário do STF, vez que é inadmissível permitir a continuidade de propagação de conteúdo dotado de discurso de ódio e que dissemina fake news e difamações. Nesta ordem de ideias, não é crível, Excelências, aguardar o transcurso de toda a ação para que, somente ao cabo – se julgada procedente – os Agravados venham dispender recursos financeiros para reparar os danos causados. Aliás, nenhum valor monetário é capaz de mitigar os danos causados à honra e à imagem de qualquer cidadão”.

Afirma que “(...) não é razoável que os impropérios advindos dos Agravados continuem prejudicando a honra e a imagem do Agravante até o deslinde da causa, que sabe-se quando será julgada. É para isso que serve o instituto da tutela antecipada preconizada no artigo 300, do Código de Processo Civil”.

Alega que “(...) a r. decisão agravada é, de certa forma, contrario sensu à lógica processual, vez que reconhece as falas desmedidas dos Agravados mas prefere aguardar o contraditório para então posicionar-se contra os ilícitos. 28. Ademais, a r. decisão agravada contraria o próprio instituto da dinâmica processual, haja vista que em sede de juízo de cognição sumária, os fatos devem ser interpretados à luz do artigo 373, do CPC, que dispõe que incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Ou seja, o Agravante, ao apresentar documentos e elementos que comprovam a prática dos atos ilícitos – mediante ata notarial, vídeos, prints e etc – apresenta elementos contundentes ao deferimento da medida, ao passo que caberá aos Agravados apresentarem em sede de contestação os elementos impeditivos, modificativos e extintivos invocados pelo Agravante na Inicial”.

Sustenta o preenchimento dos requisitos que justificam o deferimento do pleito liminar.

Requer o conhecimento do recurso, e que seja concedida “(...) a tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 300, do CPC, determinando aos Agravados a proibição de qualquer associação do 16 nome do Agravante à prática de crimes contra a Administração Pública em qualquer meio, seja ele digital ou físico, além de vedar aos Agravados o uso de expressões “corrupto”, “vagabundo”, “bandido”, “porra bosta”, “sem vergonha”, “corrupto”, que “rouba” [dinheiro público], que o Agravante “extorque ou extorquiu o município”, “saqueia ou saqueou o município”, sob pena de imposição de multa pecuniária a ser fixada”.

No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela de urgência recursal, até o trânsito em julgado da decisão do processo originário.

O pleito liminar foi indeferido.

Não houve apresentação de contrarrazoes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de não Fazer e Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência n. º 1000155-39.2024.8.11.0106, proposta por
LEONARDO FARIA ZAMPA
, em desfavor de
WALTENE JOSÉ MOREIRA e RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido liminar
para que os Requeridos/Agravados fossem proibidos de associar o nome do Autor/Agravante à prática de crimes contra a Administração Pública em qualquer meio, seja digital ou físico, bem como vedar expressões “(...)
“bosta”, “merda”, “vagabundo” e “sem vergonha” ou ainda chamar o Requerente de “corrupto”, que “rouba” [dinheiro público], ou afirmar que o Requerente “extorque ou extorquiu o município”, “saqueia ou saqueou o município”,
sob pena de imposição de multa pecuniária”.

Malgrado as razões recursais, não há como desqualificar a decisão impugnada.

Frise-se que o feito traz ao judiciário questões envolvendo o Autor/Agravante e os Requeridos/Agravados: Waltene José Moreira e Rodrigo de Oliveira, acerca de ofensas por meio de aplicativo Whatsapp. E, conforme já posto quando da análise do pleito liminar:
eventual pretensão do Agravante como candidato à reeleição e os insultos certamente o prejudicariam nesse intento fogem à alçada desta jurisdição
. E questões relacionada a pleitos devem ser tratadas pela Justiça Eleitoral; e não nesta jurisdição.

É pacífico o entendimento aceca dos limites à liberdade de expressão, sendo inclusive tema atual a responsabilização por “fake News”.

Entretanto, deve ser mantida a decisão do Juízo “a quo”, ressaltando-se a prevalência da liberdade de manifestação, até que se apure a realidade dos fatos e se faça juízo de valor acerca do ocorrido, a fim de se verificar as consequências.

Dentro dessa ótica, é perfeitamente viável a adoção do contraditório e da ampla defesa, antes de se exarar qualquer ordem proibitiva.

Assim, mantém-se a decisão combatida, a qual em parte transcrevo:

“(...) Para além dos argumentos já expostos na decisão retro, consigno que proibir os requeridos de mencionarem ou falarem da atuação do requerente como Prefeito de Novo São Joaquim é uma medida extrema e não comporta deferimento.

No caso, estão em confronto os direitos constitucionais da personalidade do requerente e a liberdade de expressão dos requeridos.

O STF, no julgamento da
ADPF 130
tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões, de modo que o texto constitucional não autoriza que eventual risco de violação à honra e à imagem seja fundamento suficiente para censura prévia.

Conforme já citado, Leonardo Faria Zampa – requerido – exerce o cargo de prefeito da cidade de Novo São Joaquim, de modo que o trabalho exercido junto ao poder executivo municipal está suscetível aos comentários e avaliações da sociedade.

Para o Superior Tribunal de Justiça
“(...) a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos agentes políticos, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública”
(STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

É fato que a mitigação dos direitos da personalidade de agentes públicos não permite que sejam proferidas ofensas de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa. Ou seja, a liberdade de expressão dos requeridos não é absoluta.

No entanto, cercear o direito dos cidadãos de expressarem suas opiniões sobre o agente público em sede de tutela de urgência é precoce, uma vez que retira o direito à participação dos cidadãos na vida coletiva.

Assim, ponderando a proteção aos direitos da personalidade, inclusive em possível caráter preventivo, o direito ao livre pensamento e manifestação impõe que a repressão a eventuais excessos deva ocorrer em exame detido do caso, a posteriori, mediante análise exauriente.

Para mais, o combate à ofensa de natureza supostamente difamatória, caluniosa e injuriosa não é a privação do direito do cidadão a se expressar, mas sim a reparação aos danos causados. E apenas com o contraditório e instrução da ação será possível constatar a lesão à honra do requerente e eventual reparação.

A reparação a eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e a possibilidade de responsabilização civil e criminal.

(...)

Apesar de as mensagens, aparentemente, extrapolarem os limites da liberdade de expressão, atribuindo ao autor condutas que, em tese, configurariam delitos criminais, não deve o Poder Judiciário censurar previamente possíveis manifestações futuras.

Não se está aqui a concordar com o teor das palavras eventualmente proferidas, mas a se resguardar a liberdade de expressão e de pensamento, sendo que o excesso ou abuso no seu exercício não é combatido com a censura, mas com o direito de resposta e indenização moral e material, pois inviável impor obrigação negativa voltada a obstar novas manifestações.

(...)

Por fim, a utilização de áudios e prints de mensagens eletrônicas pelo aplicativo Whatsapp não pode ser admitida como único meio de prova, principalmente em sede de cognição sumária, pois não é possível, neste momento, averiguar a integralidade e autenticidade das conversas.

Com o avanço da tecnologia, assegurar a autenticidade eletrônica das provas é medida necessária, de modo que áudios e conversas extraídos do Whatsapp, desacompanhados dos metadados, é meio de prova frágil, tendo em vista a relativa facilidade de sua adulteração e manipulação.

Assim, nesse momento processual, sem garantia da observância do procedimento de custódia na obtenção da prova digital e sem que essa prova esteja corroborada por outros meios probatórios, em atenção ao princípio da precaução, mantenho a decisão retro (...)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. INSATISFAÇÃO DE GESTÃO ANTERIOR. SUSPEITA DE FRAUDE. OFENSA AO ANTIGO GESTOR EM APLICATIVO DE INTERNET E REUNIÕES DE CONDOMÍNIO. MATÉRIA DEBATIDA EM JUÍZO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA AO SÍNDICO ANTECEDENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. — Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. — O contraditório e ampla defesa são princípios constitucionais, sendo precipitada a divulgação de laudo produzido unilateralmente e ofensa ao gestor anterior sem que este detenha oportunidade de esclarecer os fatos. (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806759-60.2017.8.15.0000, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)”.

“Agravo de instrumento. Indenização por danos morais. Tutela de urgência. Veiculação de informações inverídicas. Ofensa à honra da empresa. Demonstração em cognição sumária. Ausência. Nota pública. Publicação. Impossibilidade. Necessária instrução do feito na origem. A tutela de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É incabível o deferimento da tutela liminar para determinar divulgação de nota pública de retratação da agravada em relação à agravante, se não existem nos autos provas seguras acerca das supostas ofensas perpetradas por aquela contra esta.
É necessário oportunizar à parte demandada o contraditório e a ampla defesa. A tese de existência de dano moral deve ser discutida na fase de conhecimento. Cabe ao juiz de origem averiguar se houve ou não ofensa à honra da empresa agravante e a necessidade de publicação de nota pública. Recurso improvido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0800196-45.2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 03/05/2023 (TJ-RO - AI: 08001964520238220000, Relator: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 03/05/2023)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025